Tribunal: TJMT
Processo: 0017715-70.2017.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017715-70.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DELAIDES ALVES SANTANA - CPF: 453.010.501-68 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.º, II, “b”, do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar em desfavor do segurador. Logo, não há falar em prazo trienal, tampouco em decenal.

A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do ver verbete sumular 278 do STJ no sentido de que “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
” (sem grifo no original).

Na hipótese, o Recorrente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a aposentadoria em
27/07/2016
. Logo, tinha até 28/07/2017 para propor a ação securitária; contudo, o fez somente em 11/12/2017 (ID. 26568992 - Pág. 6), quando já operada a prescrição ânua.

Assim, não há outro caminho, a não ser manter a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017715-70.2017.8.11.0004

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DELAIDES ALVES SANTANA

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor da
CAPEMISA - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
,

reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensos devido à concessão da gratuidade.

Inconformado, o Apelante sustenta que não houve prescrição, pois o fato gerador à pretensão deu-se com a negativação da cobertura.

Assim, pugna pela reforma da sentença para a procedência dos pedidos exordiais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 26569498.

É o relatório.

Cuiabá,
19
de dezembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020